Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730032-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M. L. DOS S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifico que o ofensor é representado pela Defensoria Pública. Intime-se a il. Defensoria Pública para apresentar resposta. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 17:36:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator